Tribunal: TJBA
Processo: 0006900-32.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
0006900-32.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGANTE: JOCENILTON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
WELMA LOPES RORIZ

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA CONDENAR O EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO EMBARGANTE. VÍCIO CONFIGURADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA ELUCIDAR A DINÂMICA DELITIVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA EMBOSCADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cícero Gildivan da Silva contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, em sede de apelação interposta pelo Ministério Público, reformou sentença absolutória e condenou o Embargante, juntamente com o corréu Jocenilton Rodrigues da Silva, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

2. Os embargos têm por fundamento a omissão do acórdão quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante, formulado em contrarrazões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) identificar se houve omissão no acórdão ao deixar de se pronunciar sobre a confissão do Embargante, indicada como atenuante pela defesa; (ii) definir se a referida confissão autoriza o redimensionamento da pena, inclusive com eventual preponderância frente à agravante reconhecida na sentença (emboscada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos são cabíveis para sanar omissão relevante quando a decisão não se manifesta sobre ponto expressamente suscitado e com reflexos diretos na dosimetria da pena (CPP, art. 619). No caso, o acórdão embargado ignorou a alegação de confissão espontânea do réu Cícero Gildivan, apresentada em contrarrazões.

5. Verifica-se nos autos que o Embargante confessou sua participação no roubo perante a autoridade policial, indicando os comparsas e a forma como se deu a empreitada criminosa. Tal confissão contribuiu para o esclarecimento dos fatos, sendo, portanto, juridicamente relevante.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a confissão espontânea, ainda que prestada extrajudicialmente, parcialmente ou mesmo retratada, é suficiente para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que utilizada na formação do convencimento do julgador (Súmula 545/STJ).

7. A confissão é de natureza subjetiva e não se comunica com corréus, aplicando-se apenas ao agente que efetivamente confessa (CP, art. 67). Por isso, seus efeitos se restringem ao Embargante, sem reflexo na pena imposta ao corréu Jocenilton.

8. Reconhecida a atenuante, passa-se à análise de sua interação com a agravante da emboscada. Conforme precedentes do STJ, deve-se observar a preponderância das circunstâncias de natureza subjetiva sobre as objetivas (CP, art. 67). Assim, a confissão prepondera sobre a agravante reconhecida, impondo redimensionamento da pena.

9. Considerando a pena-base de 4 anos e 9 meses de reclusão, e a aplicação da confissão com redutor de 1/12, a pena intermediária foi recalculada para 4 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão e 49 dias-multa. Na terceira fase, aplicada a causa de aumento de 2/3 referente ao concurso de majorantes, a
pena final do Embargante passou a ser de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 82 dias-multa.

10. Apesar da redução da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“O acórdão que deixa de analisar pedido expresso de reconhecimento da confissão espontânea incorre em omissão sanável por embargos de declaração”.

“A confissão extrajudicial, mesmo que parcial ou qualificada, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando utilizada na formação do convencimento judicial”.

“A atenuante da confissão, por ter natureza subjetiva, prepondera sobre a agravante de natureza objetiva, nos termos do art. 67 do Código Penal”.

“A confissão espontânea não se comunica entre corréus e seus efeitos são restritos ao réu que a tenha efetivamente prestado”.

“O redimensionamento da pena, quando fundado em confissão reconhecida como preponderante, não implica, por si só, alteração do regime prisional quando mantidas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "c"; 65, III, "d"; 67; 68; 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I. CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 231;

STJ, AgRg no AREsp 1.409.336/AM, 6ª T., DJe 03.02.2020;

STJ, HC 522.022/RJ, 5ª T., DJe 23.09.2019;

STJ, AgRg no AREsp 1668360/SC, 6ª T., DJe 10.05.2023;

STJ, AgRg no HC 689.749/SP, 6ª T., DJe 29.11.2021;

TJMG, ApC 1.0105.20.005686-6/001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 23.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação nº 0006900-32.2019.8.05.0191, tendo como embargante CICERO GILDIVAN DA SILVA e embargado o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher parcialmente os embargos declaratórios
opostos, a fim de reconhecer a atenuante da confissão em favor do Embargante
CICERO GILDIVAN DA SILVA
, e reduzir a pena definitiva para 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa, mantendo-se os demais termos do acórdão.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74